Tribunal: STF
Processo: RE 196051
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-08-27
Data de publicação: 2002-08-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
LEI 8.200/91, ARTIGO 3º, INCISO I. CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA
PELO TRIBUNAL PLENO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DO PRECEDENTE INVOCADO
NA DECISÃO AGRAVADA. PRESCINDIBILIDADE.
1.      Ausência de publicação
do precedente referido na decisão agravada, que declarou a
constitucionalidade do inciso I do artigo 3º da Lei 8.200/91.
Inaplicabilidade às hipóteses idênticas. Alegação improcedente.
2.      A circunstância de não ter ocorrido o trânsito em julgado do
acórdão - ainda pendente de publicação - não impede que o relator
julgue processos idênticos mediante decisão em que estejam
sintetizados os seus fundamentos, porque o conhecimento destes
possibilitará à parte agravante o exercício do direito de defesa.
Precedentes.
Agravo regimental não provido.